Tribunal: TJSP
Processo: 2224306-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – PARTE RESIDENCIAL E PARTE COMERCIAL – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO E DE OUTRO PROPRIETÁRIO – Alegação de que não houve intimação da esposa do executado, bem como de outro proprietário do imóvel, que não foi objeto de apreciação da r. decisão recorrida, nem sequer há prova de sua

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – PARTE RESIDENCIAL E PARTE COMERCIAL – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO E DE OUTRO PROPRIETÁRIO – Alegação de que não houve intimação da esposa do executado, bem como de outro proprietário do imóvel, que não foi objeto de apreciação da r. decisão recorrida, nem sequer há prova de sua formulação perante o juízo "a quo", razão pela qual, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição, se revela incabível analisá-la neste momento - Ausência de interesse recursal reconhecida – Agravo não conhecido, neste aspectos."

"BEM IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO - I - Decisão agravada não acolheu alegação de impenhorabilidade, sob pena de ocorrência de preclusão a esse respeito, e determinou alienação judicial do bem penhorado – II – Não obstante a r. decisão agravada tenha afirmado que a questão da impenhorabilidade do imóvel está preclusa, ainda que o agravante não tenha feito nenhuma menção, neste agravo, acerca do instituto jurídico da preclusão, uma vez que tal matéria é de ordem pública, tal questão será apreciada, no sentido de reafirmar o que já foi decidido - III - Hipótese em que fora penhorada somente a parte comercial de bem imóvel – Demonstrado, pela instituição financeira, que o imóvel em questão comporta cômoda divisão, com averbação anotada em matrícula, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca, sendo fisicamente distintos os imóveis comercial e residencial – Não recai, sobre o bem constrito, a proteção legal da impenhorabilidade, nos termos dos artigos 1o e 5o da lei 8.009/90 - Precedentes deste E. TJSP – Penhora mantida - Decisão mantida – Agravo improvido".